Tribunal: TJSP
Processo: 1023691-48.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a indevida negativação do nome da autora - Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a indevida negativação do nome da autora - Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que considerada indevida a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, por dívida junto à ré, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida - III - Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas processuais por elas despendidas – Inteligência do art. 86, caput, do NCPC – IV - Honorários advocatícios que devem ser fixados de forma a remunerar de maneira justa e adequada o patrono da parte vencedora – Hipótese em que o proveito econômico obtido, com a procedência da ação, corresponde a R$242,98 - Parâmetro para fixação dos honorários advocatícios que se revela ínfimo - MM. Juiz 'a quo' que acertadamente fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa – Honorários advocatícios, contudo, fixados em R$500,00 – Viável a majoração do valor para R$1.200,00, o qual remunerará de forma justa e digna o competente profissional – Inteligência do art. 85, §§2o e 8o, do NCPC – V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela ré, ofertando contrarrazões ao apelo da autora, e tendo em vista o fato de a autora ter sido vencedora em parcela mínima de seu apelo, fixa-se os honorários advocatícios recursais devidos pela autora ao patrono da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em mais R$300,00, observada a gratuidade processual – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023691-48.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SANDRA
CRISTINA DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HAVAN
LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023691-48.2018.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 37530
APEL.No: 1023691-48.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 8a VARA CÍVEL
APTE. : SANDRA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
APDA. : HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
JUIZ PROLATOR: WILSON LIMA DA SILVA
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

DANOS MORAIS
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO - I
Sentença de parcial procedência Recurso da autora II -
Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a indevida
negativação do nome da autora - Dano moral não
caracterizado Indenização indevida Autora que possuía
anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito
Ainda que considerada indevida a inserção do nome da
autora nos cadastros de inadimplentes, por dívida junto à ré,
a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo
em vista o teor da Súmula no 385 do STJ
Orientação
adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 1.036
do NCPC
Ação parcialmente procedente
Sentença
mantida - III - Pretensões de ambas as partes que não foram
integralmente acolhidas - Caracterizada a sucumbência
recíproca,
deverão
as
partes
arcar
recíproca
e
proporcionalmente com as custas e despesas processuais por
elas despendidas Inteligência do art. 86, caput, do NCPC
IV - Honorários advocatícios que devem ser fixados de
forma a remunerar de maneira justa e adequada o patrono da
parte vencedora Hipótese em que o proveito econômico
obtido, com a procedência da ação, corresponde a R$242,98
- Parâmetro para fixação dos honorários advocatícios que se
revela ínfimo - MM. Juiz 'a quo' que acertadamente fixou os
honorários advocatícios por apreciação equitativa

Honorários advocatícios, contudo, fixados em R$500,00
Viável a majoração do valor para R$1.200,00, o qual
remunerará de forma justa e digna o competente
profissional Inteligência do art. 85, §§2o e 8o, do NCPC
V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso pela ré, ofertando contrarrazões ao apelo da autora,
e tendo em vista o fato de a autora ter sido vencedora em
parcela mínima de seu apelo, fixa-se os honorários
advocatícios recursais devidos pela autora ao patrono da ré,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em mais R$300,00,
observada a gratuidade processual
Apelo parcialmente
provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos de ação de
obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023691-48.2018.8.26.0405 -Voto no
3
materiais.
Sustenta a apelante que restou demonstrado
e comprovado nos autos que as anotações creditícias
negativas anteriores são ilegítimas. Aduz que referidas
anotações foram excluídas, razão pela qual não se
justifica a incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Pugna,
portanto, pela condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais em seu favor. Aponta,
subsidiariamente,
caso
assim
não
se entenda, pela
necessidade
de
afastamento
do
reconhecimento
da
sucumbência recíproca entre as partes, bem como de
majoração dos honorários advocatícios fixados. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença,
julgando-se
integralmente
procedente
a
ação
(fls.
124/129).
Contrarrazões da apelada, às fls. 134/143,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
c.c. reparação por danos morais e materiais, movida por
Sandra Cristina de Souza Santos, ora apelante, em face de
Havan Lojas de Departamento Ltda, ora apelada, tendo em
vista a inclusão supostamente indevida do seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a negativação de seu nome, por débito
junto à ré no valor de R$242,98, datado de 30.05.2018,
relativo ao contrato no 14387701-000000 (fls. 24), o qual
desconhece (fls. 02).
Uma vez que não celebrou referido negócio
jurídico com a ré, ingressou a autora com a presente
ação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para o fim de apenas declarar
como indevido o débito inscrito para o nome da autora. Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
as
partes
foram
condenadas a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados, por equidade, em R$500,00, com observância da
gratuidade processual da autora (fls. 120/122).
Contra esta decisão insurge-se a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023691-48.2018.8.26.0405 -Voto no
4
ora apelante.
A
priori,
esclareça-se
que,
ante
a
ausência de recurso por parte da ré, incontroversa a
indevida negativação do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito.
Assim, no presente caso, o ponto fulcral
da questão é a existência dos danos morais.
Indevida, na espécie, qualquer indenização
por parte da ré, nos exatos termos do entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, ainda que ilegítima a inscrição, a
existência de anteriores negativações legítimas implica
na ausência de dano moral.
Neste sentido, a Súmula no 385 do STJ, que
assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Neste ponto, esclareça-se que, tendo em
vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça sobre a questão no REsp no 1386424/MG, relatado
pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti e julgado em
27/04/2016, recurso este que seguiu o rito dos recursos
repetitivos previsto no art. 1.036 do NCPC, revê este
Desembargador seu posicionamento, passando a aplicar, em
casos como o dos autos, o enunciado da Súmula no 385 do
STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido
analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou
negativa de prestação jurisdicional. 2. 'Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento'
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento 'quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023691-48.2018.8.26.0405 -Voto no
5
proteção
ao
crédito',
cf. REsp 1.002.985-RS, rel.
Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida
coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias
ordinárias verificaram constar em nome do autor em
cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se
nega provimento.”.
Na espécie, vê-se do documento de fls.
24/25 que a restrição objeto dos presentes autos foi
inserida nos órgãos de proteção ao crédito em 05.08.2013;
a
autora,
contudo,
possuía
anotação
preexistente,
incluída em 11.05.2018.
Referida anotação preexistente é legítima,
sendo bastante para obstar a concessão de indenização por
danos morais.
Neste diapasão, pontua-se que, em que pese
a autora alegue que referida anotação também é indevida e
que foi discutida em processo distinto, não sobreveio aos
autos quaisquer provas de que houve a efetiva declaração
da inexigibilidade do referido débito.
Pontua-se, ainda, que o simples fato do
nome da autora, atualmente, não mais possuir anotações,
não implica no reconhecimento de que referidas anotações
eram, de fato, indevidas.
De
tal
sorte,
ainda
que
considerada
indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, pelo débito junto à ré, a indenização por
eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor
da mencionada Súmula no 385 do STJ.
Esta Colenda Câmara também já decidiu no
mesmo sentido. Veja-se:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMISSÃO IRREGULAR DE DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO -
AUTORA
QUE
POSSUI
OUTRAS
INSERÇÕES
EM
ÓRGÃOS
DE
INADIMPLÊNCIA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. Não se
caracteriza o dano moral, pela existência de outros
apontamentos contemporâneos aos reputados indevidos -
Súmula n° 385 do STJ. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; 24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
9207560-12.2007.8.26.0000;
Rel.
Antonio
Nascimento;
julgado em 05/05/20011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023691-48.2018.8.26.0405 -Voto no
6
De tal sorte, não são devidos os danos
morais pretendidos, tendo em vista a existência de
anotação anterior legítima no prontuário da autora junto
ao SPC/Serasa, sem notícia de questionamento, adotado o
entendimento da Súmula no 385 do STJ.
Existente restrição creditícia regular à
época, inviável reconhecer a ocorrência de danos morais
pelo mesmo fato.
Inevitável
era,
pois,
a
parcial
procedência da ação, nos exatos termos do decisum de
primeiro grau.
Outrossim, consigna-se que, mantida a r.
sentença, não há como se afastar a sucumbência recíproca
entre as partes, contrariamente ao pretendido pela
autora.
Com efeito, acerca do ônus da sucumbência,
nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, haverá o
reconhecimento da sucumbência recíproca, na hipótese em
que a pretensão de ambas as partes não foi integralmente
acolhida.
Veja-se a redação do dispositivo legal em
comento:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas”.
Sobre o tema, veja-se ainda:
“Sucumbência recíproca. Ocorre quando o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
No caso em testilha, está caracterizada a
sucumbência recíproca, isto porque, o MM. Juiz “a quo”
julgou parcialmente procedente a ação, para o fim de
declarar
a
inexigibilidade
do
débito,
mas,
em
contrapartida, afastar a configuração de danos morais
indenizáveis.
Assim, não acolheu a pretensão integral de
nenhuma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023691-48.2018.8.26.0405 -Voto no
7
Desta feita, de fato, deverão as partes
arcar recíproca e proporcionalmente com as custas e
despesas processuais.
Por
fim,
com
relação
ao
pedido
de
majoração dos honorários advocatícios fixados na r.
sentença, assiste razão à autora.
Acerca da matéria, prevê o art. 85,
caput, e §2o, do NCPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.”.
Vê-se,
portanto,
que,
em
regra,
os
honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de
10 e o máximo de 20% sobre os parâmetros apontados no
disposto legal em comento.
Não obstante, o legislador, em atenção aos
casos em que se revela inestimável ou irrisório o
proveito econômico, ou, ainda, muito baixo o valor da
causa, previu que os honorários advocatícios devem ser
fixados por equidade.
Neste sentido, o art. 85, §8o, do NCPC:
“Art. 85. § 8o Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor
dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”.
Assim, nestas hipóteses, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023691-48.2018.8.26.0405 -Voto no
8
advocatícios
serão
arbitrados
equitativamente,
considerando-se, em síntese, o trabalho desenvolvido nos
autos, o zelo e a dedicação do profissional e a natureza
da causa, de forma a remunerar de maneira justa e
adequada o patrono da parte vencedora.
Sobre o tema, assim já se posicionou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou
não, os honorários serão fixados consoante apreciação
eqüitativa do juiz. Nesses casos, os honorários não estão
sujeitos aos limites de 10% e 20% estabelecidos no § 3o
do art. 20 do CPC, podendo o magistrado, ainda, utilizar-
se de percentuais sobre o valor da causa ou da
condenação, bem assim fixar os honorários em valor
determinado” (EDcl no AgRg no Ag 930413 / MG - Embargos
de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento 2007/0172381-6 Relator: Ministro Arnaldo
Esteves Lima - Quinta Turma Julgado em 03/06/2008 - Data
da Publicação/Fonte: DJe 15/09/2008).
Conforme
ensinamentos
de
Nelson
Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, acerca do art. 85,
§8o, in “Comentários ao Código de Processo Civil”, pág.
478:
“Quando a causa tiver valor pequeno,
irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira
equitativa pelo juiz, não servindo de base o valor da
causa. O mesmo critério deve ser utilizado nas causas de
valor inestimável, isto é, naquelas em que não se
vislumbra benefício patrimonial imediato (v.g., nas
causas de estado, de direito de família). Por causas onde
não houver condenação devem ser entendidas aquelas que
culminam com sentença meramente declaratória (incluídas
aqui as que julgam improcedente ação condenatória) ou
constitutiva. Nestas não há valor da condenação para
servir de base para a fixação dos honorários. O juiz
deverá servir-se dos critérios das alíneas do CPC 85 §2o
para fixar a verba honorária.”.
No caso em testilha, depreende-se dos
autos que o valor da dívida que o autor pretendia a
declaração de inexigibilidade era de R$242,98 (fls. 24),
sendo este o proveito econômico efetivamente obtido com a
ação, a qual, como visto alhures, foi julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023691-48.2018.8.26.0405 -Voto no
9
parcialmente procedente.
Ocorre
que,
caso
adotado
o
referido
montante como parâmetro para fixação dos honorários
advocatícios, isto é, o valor do proveito econômico
efetivamente obtido, este se revelaria ínfimo, não
remunerando, condignamente, o trabalho desenvolvido pelo
patrono do autor.
Portanto, há que incidir, na hipótese, o
previsto no art. 85, §8o, do NCPC.
Desta forma, constata-se que outra conduta
não poderia ter sido adotada pelo MM. Juiz “a quo”, o
qual, acertadamente, fixou os honorários advocatícios por
apreciação equitativa, em atenção ao dispositivo legal
supracitado.
Contudo, pequeno reparo deve ser feito, em
relação ao valor fixado.
Ora, na espécie, o valor de R$500,00 se
revela ínfimo, diante das peculiaridades do caso.
Mostra-se viável, assim, a majoração da
verba honorária para R$1.200,00, vez que essa importância
remunerará o profissional de forma digna e justa, levando-
se em conta o grau de zelo, a complexidade e o tempo
dispensado com a presente demanda.
No
mais,
tendo
em
vista
o
trabalho
adicional realizado em grau de recurso pela ré, ofertando
contrarrazões ao apelo da autora, e o fato de a autora
ter sido vencedora em parcela mínima de seu apelo, fixa-
se os honorários advocatícios recursais devidos pela
autora ao patrono da ré, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, em mais R$300,00, observada a gratuidade processual
a ela concedida (fls. 31).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator